Tribunal: TJSP
Processo: 2313487-90.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-11-24
Data de publicação: 2024-11-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU, taxas de iluminação e multas por infrações diversas – Exercícios de 2021 a 2023 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Alegação de nulidade das CDAs por ausência de indicação da origem, da natureza e da fundamentação do crédito – Inocorrência – Títulos executivos que indicam os números dos respectivos processos administrativos e, de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de Execução Fiscal – IPTU, taxas de iluminação e multas por infrações diversas – Exercícios de 2021 a 2023 – Exceção de Pré-Executividade rejeitada – Alegação de nulidade das CDAs por ausência de indicação da origem, da natureza e da fundamentação do crédito – Inocorrência – Títulos executivos que indicam os números dos respectivos processos administrativos e, de forma precisa, os artigos e legislações correlatas – Cumprimento dos requisitos do art. 2o, § 5o, da Lei 6.830/80 – Alegada alienação fiduciária não levado a registro – Inexistência de cópia integral do instrumento contratual – Impossibilidade de identificar a área alegadamente alienada e se é a mesma objeto dos créditos executados – Necessidade de dilação probatória – Inadequação da via eleita reconhecida corretamente – Decisão mantida – Recurso não provido.